Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NOTIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Ao exame dos autos, verifica-se que o autor/recorrido foi meramente notificado da solicitação de abertura de registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, por suposta dívida com o réu/recorrente (ID 27303017 e 27303018). Nada obstante, não se demonstrou a efetiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não tendo, assim, a imagem do autor/recorrido sido exposta negativamente, abalando sua honra, tampouco seu crédito na praça.

5. Desse modo, à míngua de inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, incabível a indenização por dano moral.

6. Conheço do recurso e dou-lhe provimento. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.